Tribunal: TCU
Processo: 018.251/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, contra o Sr. Carlos Eurico Leão e Lima (ex-Prefeito Municipal de Porto Calvo-AL). Não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 721981/2009 firmado com o Ministério do Turismo. "Festival calabar de cultura 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do Sr. Carlos Eurico Leão e Lima, ex-prefeito do município de Porto Calvo/AL, em razão de impugnação total das despesas do Convênio 1595/2009 (Siconv 721981), firmado entre o Ministério e o Município referidos, que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival Calabar de Cultura 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Carlos Eurico Leão e Lima (XXX.874.884-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Carlos Eurico Leão e Lima (XXX.874.884-XX), ex-prefeito do Município de Porto Calvo/AL, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido. Valor histórico (R$) Data Origem D/C 105.000,00 9/2/2010 D 33,82 1/8/2010 C 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Eurico Leão e Lima (XXX.874.884-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos. 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Ministério do Turismo-MTur, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.